Tribunal: TJDFT
Processo: 0713668-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 24-A DO EOAB. BLOQUEIO UNIVERSAL. NÃO VERIFICADO. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES BLOQUEADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados para pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de levantamento de valores para pagamento de honorários advocatícios, formulado com base no art. 24-A da Lei no 8.906/1994, acarretou violação a direito líquido e certo do impetrante, configurando ilegalidade ou abuso de poder passível de ser sanado na via estreita do mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida baseia-se em fortes indícios de que os valores bloqueados são oriundos de prática delituosa, o que impede a aplicação do art. 24-A da Lei no 8.906/1994, na linha, inclusive, de precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. A legislação foi clara ao restringir a possibilidade de levantamento de valores à hipótese em que o bloqueio judicial recai sobre patrimônio de origem lícita, ao mencionar a condicionante de bloqueio universal do patrimônio do cliente.
5. A prova pré-constituída produzida pelo impetrante não é capaz de afastar os fortes indícios da origem ilícita dos valores bloqueados judicialmente.
6. Não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante em ver liberado parte dos valores bloqueados para o pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.